Tribunal: STF
Processo: AI 417542
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSENTADO EM OFENSA AO ART.
2.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL EM QUE SE
SUSTENTA  TER O ACÓRDÃO RECORRIDO VIOLADO OS ARTS. 5.º, II, XXXV, LIV

E LV; E  93, IX, DA CARTA MAGNA.
          Agravo regimental insuscetível de apreciação, em face da sua
 dissonância com
o fundamento do apelo extremo.
          Agravo desprovido.